Tribunal: STF
Processo: Rcl 57786
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 2.2.2023, contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais no Processo n. 0041556-72.2014.4.01.3800, pela qual teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 631.880/CE e 662.406/AL, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570-RG, paradigmas dos Temas 409, 664 e 983 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 9.5.2014, Elza Cruz Silva ajuizou ação ordinária contra a União com o objetivo de ter reconhecido o seu “direito à percepção de proventos calculados a partir da integralidade da última remuneração percebida em atividade, inclusive no tocante à GDPST, devendo esta corresponder aos 100 pontos, pagando-lhe, em definitivo, o valor correspondente a este montante, modificando-se sempre que o valor do ponto for majorado” (fl. 30, doc. 2). 



    O juízo da 32ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais julgou procedente “o pedido para declarar o direito da autora à integralidade no cálculo de seus proventos e condenar a União a implantar a gratificação GDPST no valor de R$ 1.814,00 a partir de 01/04/2014 e pagar à autora as diferenças entre valores realmente devidos e os valores efetivamente pagos, observada a prescrição quinquenal, no total de R$ 4.573,36 (quatro mil e quinhentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros a partir da citação, segundo cálculos da Contadoria Judicial que integram a presente sentença” (fl. 2, doc. 3).



    Contra essa sentença, a União interpôs recurso inominado. A Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais, com base no art. 46 da Lei n. 9099/1995, manteve a sentença:



    “Requer a parte autora a declaração do direito de percepção dos proventos de acordo com a última remuneração de seu cargo efetivo, destacando-se a percepção da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST de acordo com a última pontuação (última remuneração) recebida em atividade, bem como a condenação da ré ao pagamento das diferenças devidas desde a aposentadoria da autora.



    O direito à integralidade no cálculo dos proventos de servidores que se aposentaram após a EC 41/03 foi objeto de análise pelo STF:



    ‘EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44).



    No caso, verifica-se que a autora se enquadra na regra de transição prevista na EC 47/05, uma vez que é servidora do Ministério da Saúde e se aposentou em 21/02/2014 com fundamento no art. 3º da EC 47/2005, conforme Portaria/MS/NE/MG/DIGEP nº 102, de 21 de fevereiro de 2014, publicada no D.O.U em 05/03/2014, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais. 



    As fichas financeiras apresentadas pela União, entretanto, indicam que até 03/2014 a autora recebia parcela no valor de R$ 1.451,20 e R$ 362,80 a título de GDPST e passou a receber tão somente R$ 907,00 a partir de 04/2012, sendo devido o pagamento da diferença entre tais valores a fim de garantir a integralidade dos proventos da autora” (doc. 3).



    Contra essa decisão, a União interpôs Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, que teve o seguimento negado pelo Juiz Federal Coordenador (doc. 9).



    Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno, desprovido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUIZ COORDENADOR. ADMISSIBILIDADE PNU. NEGA SEGUIMENTO. SERVIDOR. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO. RE 662402/AL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo contra decisão do Juiz Coordenador em juízo de admissibilidade que negou seguimento a pedido de incidente nacional de uniformização -PNU interposto pela União. 2. O agravo é interno processado e julgado pela própria Turma Recursal do acórdão de origem, conforme determinam o § 2º do art. 15, do RITNU, c/c o § 2º do art. 1.030 do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: ‘ D E C I S Ã O - 1. NEGO SEGUIMENTO ao incidente de uniformização/recurso extraordinário da parte autora, com fundamento no art. 15, IV, do RITNU e art. 1.030, I, ‘a’ do CPC, respectivamente. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral (RE n. 631.389/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Public. 3/6/14), que a extensão do pagamento de gratificação de desempenho aos inativos/pensão não pode ser ad aeternum, garantida somente até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho, quando passa a ser de caráter pro labore faciendo, compatível com o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. NEGO SEGUIMENTO ao incidente de uniformização/recurso extraordinário da parte ré, com fundamento no art. 15, IV, do RITNU e art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, respectivamente. 4. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral, que o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos/pensão só pode ocorrer após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, a partir da data da homologação do respectivo resultado, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior (RE n. 662.406/AL, Rel. Min. Teori Zavascki, Public. 18/2/15).5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD - Juiz Federal Coordenado.’ 3. Ademais, como aduzido alhures ‘(...) A União alega legalidade da diferenciação dos pontos da GDPST entre ativos e inativos, em virtude de seu caráter pro labore faciendo. 3. O ponto alegado pela União, o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, em regime de repercussão geral, assentou que a extensão do pagamento de gratificação de desempenho aos inativos/pensão não pode ser ad aeternum garantida somente até o processamento dos resultados da 1ª avaliação de desempenho, quando passa a ser de caráter pro labore faciendo, compatível com o princípio da irredutibilidade de vencimentos (...)’. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (doc. 10).



    Contra a decisão, a União interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República no qual alega ter a Turma Recursal contrariado “o contido nos arts. 2º; 5º, II, 37, X, 61, §1º, II, a; 40, §§3º, 7º e 8º; e 97, bem como o art. 62, §1º, II, ‘a’, 169, 1º, 40, §1º, I, III, ‘b’, todos da Constituição” (fl. 3, doc. 11).



    O recurso não foi conhecido pelo Juiz Federal Coordenador, ao fundamento de não caber recurso extraordinário contra a aplicação da repercussão geral na origem (doc. 12). 



    Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno, não conhecido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais com a determinação de certificação do trânsito em julgado do processo:



    “PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUIZ COORDENADOR. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE ANTERIOR EMBARGOS. CARÁTER MERAMENTE PROTELATORIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 3º, CPC. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. Trata-se de agravo interno contra decisão do Juiz Coordenador que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de novo recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão/voto proferido em agravo interno por esta 2ª Turma Recursal, que negou seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto nestes autos. O agravo é interno processado e julgado pela própria Turma Recursal do acórdão de origem, conforme determinam o § 2º do art. 15, do RITNU, c/c o § 2º do art. 1.030 do CPC. No caso em exame, em assentada anterior esta 2ª Turma Recursal negou provimento a agravo interno interposto pela parte ré contra decisão do Juiz Coordenador, com idêntico objeto, qual seja, o seguimento de recurso extraordinário, versando sobre o direito à percepção da gratificação GDPST. Nos termos da jurisprudência do STF, ‘é incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral’. (Rcl 43570 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJ 21/05/2021). Referido precedente, assim como o AI 763917 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 18/03/2019, todos da Suprema Corte, foram mencionados pela decisão agravada e tanto bastam ao não conhecimento do presente agravo interno. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da orientação do STF, firmada na Rcl 43570 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJ 21/05/2021. Certificar trânsito em julgado e devolver imediatamente os autos à Vara de origem. Honorários incabíveis (art. 55, da Lei 9.099/95)” (doc. 14).



    Contra esse acórdão, a União opôs embargos de declaração (doc. 16).



    3. A reclamante alega que “propõe a presente reclamação em face (i) do acórdão prolatado, em 19/09/2017, pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, que violou frontalmente as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE nº 631.880/CE (Tema nº 409) e do RE nº 662.406/AL (Tema nº 664); e (ii) do acórdão prolatado pelo mesmo juízo em 07/07/2020, por não ter observado os preceitos vinculantes constantes dos referidos precedentes, bem como o que restou fixado por essa Suprema Corte no ARE nº 1.052.570-RG (Tema nº 983)” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que, “no presente caso, o juízo reclamado, em frontal violação aos Temas de Repercussão Geral nº 409, 664 e 983, deferiu a percepção da GDPST no patamar máximo de 100 pontos, nos mesmos moldes do que percebido pelos servidores ativos, sem limitação à data da conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, com fundamento na integralidade prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, que daria direito ao servidor ter seus proventos calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria” (fl. 12, doc. 1).



    Pontua que “o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais em 19/09/2017, que confirmou a sentença de procedência do pleito autoral, descumpriu o que foi estabelecido por esse Supremo Tribunal Federal no RE nº 631.880/CE e no RE nº 662.406/AL ao afastar a aplicação de norma que estabelece o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos a partir da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações” (fl. 16, doc. 1). 



    Assevera que, “no caso dos autos, a teratologia advinda da inobservância do RE nº 631.880/CE, do RE nº 662.406/AL e do ARE nº 1.052.570/PR resulta do fato de que os acórdãos reclamados acolheram o pleito da parte autora no sentido de condenar a União à implantar, em definitivo, a GDPST conforme pontuação total – 100% [nessa, incluídos, tanto (i) os pontos da avaliação institucional (80%), nos termos do art. 5º-B, §2º, II, da Lei 11.355/2006, como (ii) os pontos da avaliação de desempenho individual (20%), nos termos do 5º-B, §2º, I, da Lei 11.355/2006” (fl. 18, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos dos acórdãos proferidos, em 19/09/2017 e em 07/07/2020, pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Minas Gerais e o trâmite do Processo nº 0041556-72.2014.4.01.3800” (fl. 20, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que sejam cassados os acórdãos proferidos, em 19/09/2017 e em 07/07/2020, pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo nº 0041556- 72.2014.4.01.3800 e que seja determinado que outra decisão seja proferida em seu lugar, desta feita, observando-se as diretrizes fixadas no julgamento do RE nº 631.880/CE (Tema nº 409), do RE nº 662.406/AL (Tema nº 664) e do ARE nº 1.052.570-RG (Tema nº 983)” (fls. 21-22, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao não conhecer do agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 631.880/CE e 662.406/AL, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570-RG, paradigmas dos Temas 409, 664 e 983 da repercussão geral.



    6. Em 19.12.2022, a Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais não conheceu do agravo interno e determinou a certificação do trânsito em julgado e a devolução imediata dos autos à Vara Recursal de origem (doc. 14), tendo sido ajuizada a presente reclamação apenas em 2.2.2023.



    A pretexto de questionar a contrariedade da decisão reclamada à autoridade deste Supremo Tribunal, a reclamante pretende valer-se da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora